Tribunal: TJMT
Processo: 0007020-86.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007020-86.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO RAFAEL WIEZZER - CPF: 072.010.791-15 (RECORRENTE), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO), CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 14.953.004/0001-07 (RECORRIDO), ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO - CPF: 029.490.431-00 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (RECORRIDO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE BAIXA NA CARTEIRA DE TRABALHO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRECRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA ACTO NATA. NATUREZA DECLARATÓRIA. MÉRITO. ENTE PÚBLICO QUE CONFIRMA A AUSÊNCIA DE BAIXA NA CARTEIRA DE TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AMPARO SOCIAL JUNTO AO INSS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para: para:
a)
ratificar a tutela concedida nos autos, no sentido de determinar que o Município de Barra do Garças promova a baixa do vínculo empregatício com o autor junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
b)
declarar a ilegitimidade do Cartório do Primeiro Ofício de Barra do Garças, e
c)
condenar o Município de Barra do Garças ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública.

No caso dos autos, o Reclamante alega ter sofrido prejuízos de ordem moral, com o indeferimento do pedido de amparo social junto ao INSS, em razão da existência de vínculo trabalhista com o Município de Barra do Garças, que ocorreu no ano de 2018, pois o ente público não procedeu a baixa na Carteira de Trabalho.

Além disso, a ação que veicula pleito de anotação da data de saída na CTPS, para fins de prova junto ao órgão da previdência social quanto ao tempo de serviço prestado, possui natureza declaratória, sendo imprescritível, conforme artigo 11, § 1o, da CLT.

Danos morais configurados por não ter o ente público adotado as medidas cabíveis na época da rescisão do contrato e, por consequência, ocasionado o indeferimento do pedido de amparo social junto ao INSS.

Quantum indenizatório dentro da razoabilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos, para:
a)
ratificar a tutela concedida nos autos, no sentido de determinar que o Município de Barra do Garças promova a baixa do vínculo empregatício com o autor junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
b)
declarar a ilegitimidade do Cartório do Primeiro Ofício de Barra do Garças, e
c)
condenar o Município de Barra do Garças ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o Município de Barra do Garça recorre da sentença, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, a ausência de cometimento de ato ilícito e a inexistência do dever de indenizar.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, em razão do oficio no 83/2017 – CPC/NDTTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO

- Prescrição

No caso dos autos, verifica-se que o recorrido alega ter sofrido dano moral, em razão da recusa do amparo social junto ao INSS, pleiteado em 2018, pois consta na base de dados informações de que está empregado junto ao Reclamado. Isso ocorreu em razão da ausência de baixas do vínculo trabalhista.

No caso, não há prescrição, pois a ação que veicula pleito de anotação da data de saída na CTPS, para fins de prova junto ao órgão da previdência social quanto ao tempo de serviço prestado, possui natureza declaratória, sendo imprescritível, conforme artigo 11, § 1o, da CLT.

Logo, não há que se falar em incidência da prescrição.

VOTO - MÉRITO

O ponto controvertido consiste em analisar se a parte recorrida possui o direito de receber indenização por danos morais, em razão da ausência de baixa na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, após sua demissão.

A parte recorrida ingressou com a presente ação pleiteando que, tanto o Município de Barra do Garças e o Cartório de Primeiro Ofício promovessem a imediata baixa do vínculo empregatício junto ao INSS, pois a ausência deste procedimento estaria impedindo-o de receber amparo assistencial da autarquia federal. Sustenta que trabalhou no Cartório o período compreendido entre 1979 a 1984 (05 anos) e para o Município de abril/1985 a dezembro/1985, portanto 09 (nove) meses. Que após essa data, não manteve nenhum vínculo empregatício com tais entes.

A ausência de baixa no vínculo empregatício com o Município de Barra do Garças é ponto incontroverso nos autos. Todavia, o ente público atribuiu a ocorrência da presente situação ao recorrido, sobre assertiva que este não retornou ao Setor de Recursos Humanos, após o seu desligamento.

A Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que é obrigação legal do empregador efetuar as anotações na Carteira de Trabalho do empregado, à baixa (artigo 29 e parágrafos c/c 39 e parágrafos da CLT). Sendo perfeitamente possível a determinação de oficio pelo juízo (parágrafo 2o, do art. 39).

Nesse sentido:

DANO MORAL. OMISSÃO DO DEVER DE DOCUMENTAR A RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. É dever da ré exigir a CTPS do reclamante a fim de proceder a baixa e proceder a entrega do TRCT. Sendo da empregadora o dever de documentação da relação de emprego, cabe-lhe provar que chamou o reclamante na empresa a fim de alcançar os documentos do término da relação de emprego, por meio de telegrama, e-mail ou AR. (TRT-4-RO: 00201995220155040205, Data de Julgamento: 26.02.2018, 11a Turma)

Assim, é obrigação do Município de Barra do Garças providenciar a anotação relativa à extinção do vínculo empregatício, na CTPS do recorrido, nos moldes em que se deu a extinção do contrato de trabalho.

Em se tratando de Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, conclui-se que o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta praticada pelo recorrente restou configurado, devendo ser reconhecido o abalo moral, ainda mais, porque, no caso concreto, a parte recorrida não está conseguindo deferimento ao seu pedido de amparo assistencial junto ao INSS por ainda existir vínculo empregatício.

Assim, é evidente a desídia do ente público em adotar as medidas necessária para baixa na CTPS, na época correta, trouxe transtornos, aborrecimentos ao recorrido e, por consequência, impõe a sua responsabilidade na obrigação de indenizar, conforme proferido na sentença.

Portanto, inequívoca a ocorrência do dano moral.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas me autorizam a manter a indenização no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022